Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708367-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO AGRAVADO: FREDY TELLES DA SILVA, FREDY TELLES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável declaração de julgamento citra petita. Brasília, DF, 11 de março de 2025 14:31:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador